Tribunal: TJPA
Processo: 0005894-72.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005894-72.2014.8.14.0301

APELANTE: WALCY PINHO DA LUZ

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Civil. Apelação Cível. Ação de revisão contratual. Empréstimo bancário. Julgamento Antecipado da lide. Cerceamento de defesa não configurado. Capitalização mensal de juros. Abusividade. Inocorrência. Precedentes. Previsão contratual e legal. Recurso Conhecido e Não Provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Walcy Pinho da Luz contra sentença que julgou improcedente a Ação de Revisão de Cláusula Contratual movida contra o Banco do Estado do Pará e declarou a legalidade das cláusulas contratuais, sendo indevida a repetição do indébito, bem como indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar dois pontos: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; e (ii) se houve abusividade na cobrança de juros capitalizados dos contratos em questão.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, entende ser desnecessária a produção de novas provas para o deslinde da questão.

4.
A capitalização de juros passou a ser admitida, quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/2000, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.2001, que passaram a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano.

5.
Neste viés, considerando que restou pacificado que a mera existência de item contratual esclarecendo a aplicação dos juros compostos é suficiente para permitir sua aplicação, bem como, considerando que os documentos estabelecem explicitamente quais os juros aplicados à operação, não há o que se falar em irregularidade contratual.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e não provida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
MP nº 2.170-36, de 23.08.2001
;
Lei 8.078/90, art. 2º, § 2º;

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AREsp n. 990.932/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 4/6/2024;
STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009
;
AgInt no AgRg no AREsp 739.064/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 de fevereiro a 06 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº 0005894-72.2014.8.14.0301) interposta por
WALCY PINHO DA LUZ

contra BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação Revisional ajuizado pelo Apelante.

A sentença foi prolatada com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor, somente para admitir a cobrança da comissão de permanência como pactuado, no entanto, desde que não haja acumulação com juros moratórios ou remuneratórios e nem com a correção monetária ou a multa e consequentemente, julgo improcedente os demais pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, cuja cobrança ficará suspensa, face o autor, eventualmente for, beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

P. R. I. C.

Em razões recursais (Id. 1173650), o Apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, ante a necessidade de prova pericial contábil.

No mérito, sustenta ser abusiva a cobrança de juros capitalizados dos contratos em questão.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para declarar nula a sentença em face do cerceamento de defesa e de maneira subsidiaria pede que seja declarada a abusiva a cobrança de juros capitalizados nesta modalidade contratual.

O Apelado apresentou suas contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante (Id. 1173651).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso
(id.
4781693
).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

1 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA:

Da análise do caderno processual, verifico que questionamento recursal alusivo a cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide não merece acolhimento.

Conforme fundamentado na sentença recorrida, a lide comporta julgamento antecipado, máxime a matéria é de cunho eminentemente documental.

Isto porque cabe ao juiz, a partir da análise dos fatos apresentados, proceder o enquadramento jurídico adequado, quando evidenciado que a produção de provas se mostra desnecessária.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, na medida em que a solução da lide prescinde da produção de prova, por depender da análise de questões de direito e de fato, estas últimas demonstradas pela prova documental.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DA TABELA PRICE COMO CRITÉRIO DE AMORTIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ.

1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.

2. "Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento" (AgRg no AREsp 121.314/PI, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, Julgado Em 07/05/20, julgado em 07/05/20, DJe de 21/05/2013).

3. Na hipótese, entender de forma diversa do acórdão recorrido, para concluir que a prova pericial seria imprescindível para o deslinde da questão e que a sua repulsa incorreria em cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento fático-probatório do autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

4. A Corte Especial do STJ pacificou o entendimento, em sede de recurso representativo da controvérsia, de que "a análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ" (REsp 1.124.552/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 3/12/2014, DJe de 2/2/2015).

5. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

6. No caso, entender de forma diversa do acórdão recorrido, para concluir que houve a devolução do imóvel em momento anterior à procedência da ação de rescisão contratual, demandaria a análise de provas e fatos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7 do STJ.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 990.932/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

No mesmo entendimento segue este E. TJPA:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO EM PRIMEIRO GRAU E REFORMA PARCIAL EM RECURSO DE APELAÇÃO PELA 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PROVA PERICIAL NEGADO. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE COM BASE NA PROVA DOCUMENTAL. FACULDADE DO JUIZ AUTORIZADA PELO CPC. PEDIDO DE REFORMA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ACOLHIDO PARA ADEQUAR A NOVA SISTEMÁTICA DO ART. 85, § 3º E 5º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O recorrente alega cerceamento de defesa porque teria pedido a produção de prova pericial e Juiz de primeiro grau julgou antecipadamente a lide. Não há configuração de cerceamento de defesa se o Juiz considerou a produção de provas suficientes para formar seu convencimento. Julgamento antecipado da lide é faculdade do Juiz, sendo uma medida de celeridade processual Julgamento antecipado devidamente anunciado no despacho saneador. Poderes concedidos ao juiz pela Lei Processual, sentença mantida neste ponto. O segundo argumento proposto é acerca da fixação de honorários advocatícios que ocorreu no percentual de 10%, devendo ser adequada para os termos do art. 85, § 3º 3 5§º do CPC.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0803738-73.2017.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 17/10/2022, 1.ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OPORTUNIZADO AO RÉU MANIFESTAÇÃO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVELIA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se sustenta a alegação do Apelante de que não lhe havia sido oportunizado, antes de proferida a sentença, manifestar-se no processo no estado em que se encontrava para a comprovação de que os pedidos feitos na inicial pelos autores não se sustentavam, na medida em que o Recorrente não demostrou o efetivo prejuízo que teria suportado, sobretudo, porque, citado, não apresentou contestação, o que culminou com a decretação de sua revelia pelo Juízo a quo. 2. Ademais, o Juízo singular explicitou na sentença o cabimento do julgamento antecipado do mérito da questão, não em razão da revelia decretada, mas sim diante dos documentos acostados aos autos serem suficientes para o deslinde da causa, nos termos do artigo 355, I, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito. 3. Apelação Cível conhecida, mas desprovida, à unanimidade. (TJ-PA 08050789320198140006, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/08/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2021).

Portanto, rejeito a preliminar e passo a análise do mérito.

2- MERITO:

A questão em análise consiste em verificar sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente a demanda, declarando que os valores cobrados pelo Apelado estão de acordo com o contrato e a legislação vigente, não havendo que se declarar abusivos os encargos contratuais.

Inicialmente, importa esclarecer que a relação jurídica existente entre a instituição financeira e o contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90, art. 2º, § 2º), que conceitua:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. (...)

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Com base no dispositivo legal, sobreveio o Enunciado nº 297 da Súmula do STJ, o qual preceitua que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

O resultado da incidência da norma tutelar do consumidor é o exame com a flexibilização do princípio da obrigatoriedade dos termos contratados (
pacta sunt servanda),
que autoriza a desconsideração de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada em relação ao fornecedor, por essa razão consideradas abusivas (CDC art. 6º, inc. V, e art. 51, inc. IV).

No entanto, mesmo que o caso em tela se submeta à regência do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), sua aplicação deve ser feita com parcimônia, uma vez que o autor/apelante contraiu os empréstimos no exercício da sua capacidade contratual plena, bem como teve prévio conhecimento dos termos e descontos a serem efetuados.

Assim, quanto a alegação da capitalização de juros, entendo que não existe indícios da ocorrência da alegada abusividade no contrato questionado.

Isto decorre do fato de que as obrigações contratuais se encontram consignadas de forma clara no contrato, cujos encargos, aliás, são pré-fixados.

Embora se aplique o CDC às instituições financeiras, os juros remuneratórios contratados somente podem ser modificados se demonstrado a abusividade, e, no caso dos autos, não qualquer indício de cobrança de valores em desacordo com o contratado.

Logo, apesar da possibilidade de revisão contratual em favor do apelante, em relação ao objeto específico do caso em apreço, é pacífico nos Tribunais Pátrios que a capitalização de juros passou a ser admitida, quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/2000, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.2001, que passaram a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida, como é o caso dos autos.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. 1. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS NO APELO EXTREMO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 2. JUROS REMUNERATÓRIOS. ARGUMENTO DESACOMPANHADO DOS SUPOSTOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. 3. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA E APÓS 31/3/2000. PACTUAÇÃO AFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 83/STJ. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. INSURGÊNCIA QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 1. Quanto à tese de inexistência de novação, verifica-se que as agravantes não infirmaram a motivação declinada no acórdão, de forma que, não atacados os fundamentos utilizados pelo Tribunal local, aplicam-se, à espécie, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. No que concerne à taxa de juros, as agravantes deixaram de apontar os dispositivos de lei federal supostamente vulnerados, inviabilizado, no ponto, o julgamento da irresignação, nos termos do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria. 3. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp n. 973.827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012). Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a inversão da conclusão da origem de que houve pactuação expressa encontra óbice nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte. 4. Constatado que a irresignação referente à comissão de permanência não foi sustentada nas razões do recurso especial, mas apenas neste agravo interno, está caracterizada a inovação recursal. 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (AgInt no AgRg no AREsp 739.064/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017)

Além disto, a Ministra Nancy Andrighi, no âmbito do REsp 1.061.530/RS, destacou em seu voto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar como abusiva as taxas de juros fixadas em contrato superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado:

"(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (...)"

Tal entendimento vem sendo seguido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS DEVIDAMENTE EXPRESSOS EM CONTRATO (LIVRE PACTUAÇÃO). JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. JUROS DE MORA CABÍVEL PELO ATRASO NO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00115762020148140006, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 04/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. AÇÃO DE REVISO CONTRATUAL C/C DANO MORAL.EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇO MENSAL DE JUROS.POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SUPERAM A TAXA DE MERCADO. PREVISO CONTRATUAL E LEGAL. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 01011308020168140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 01/03/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2021)

Neste viés, considerando que restou pacificado que a mera existência de item contratual esclarecendo a aplicação dos juros compostos é suficiente para permitir sua aplicação, bem como, considerando que os documentos estabelecem explicitamente quais os juros aplicados à operação, não há o que se falar em irregularidade contratual.

Desta forma, não havendo cobrança irregular e inexistindo a alegada abusividade contratual, não há o que se falar em repetição do indébito, uma vez que nada foi cobrado além ou discrepante do que foi contratado e, muito menos, há o que se falar em condenação da parte requerida em danos morais, já que inexiste ilícito e danos.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo a sentença recorrida
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2025